Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725970-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL Em razão do pagamento do débito questionado, noticiado pelo autor/apelante em petição de ID 28191430, houve a perda superveniente do interesse processual. Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485 VI do CPC/2015. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator